Tribunal: CARF
Processo: 13609.904036/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.904036/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.305 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
TRAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/01/2002
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a ocorrência de prejuízo ao direito de defesa por indeferimento do
pedido de diligência, quando se verifica que a apresentação de provas do fato
alegado foi amplamente garantida àquele que reclama a existência do direito
creditório.
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
OU
EXAME
POSTERIOR.
PROCEDIMENTOS IMPRESTÁVEIS À COLHEITA DE PROVAS.
A realização de diligência ou de qualquer exame posterior às decisões exaradas
no curso do processo administrativo fiscal não se prestam à colheita de prova,
que deveria, em regra, ter sido apresentada desde a fase de impugnação.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.904036/2012-17
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904036/2012-17

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/RPO (fls.
34 a 40):
Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitido pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 19601.92435.101106.1.2.04-0022, data da transmissão
10/11/2006, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a
Maior do tributo PIS, código da receita 8109, referente ao período de apuração
31/12/2001, no valor de R$ 76,13, contido em pagamento efetuado em
15/01/2002, no valor de R$ 76,13.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sete Lagoas - MG, doc. de fl. 15, com data da ciência em 18/12/2002, doc. de
fl. 16, indeferiu o Pedido de Restituição sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Que a empresa tem sua atividade de transporte e apurou a contribuição na
modalidade cumulativa e ao apurar as bases de cálculos das referidas
contribuições, incluiu indevidamente, todas as suas receitas, inclusive, aquelas
não originadas dos seus faturamentos, tais como financeiras e/ou eventuais;
2. Que o STF decidiu pela inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o da Lei no
9.718/98, ao entendimento de que as bases de cálculos das contribuições em
tela, não poderiam ter sido aumentadas como se exigia através desse dispositivo
de Lei. Limitavam-se aos faturamentos propriamente ditos, vendas;
3. Cópia do Balancete contábil consolidado dos saldos do período que deram
origem ao recolhimento indevido, pode-se constatar com clareza que a empresa
não auferiu qualquer receita de faturamento de sua atividade fim, em virtude da
suspensão de sua atividade principal, no período;
4. Por outro lado face ser matéria eminentemente probatória suportada em
escrituração contábil e fiscal, requer seja deferida a realização de perícia, como
forma de comprovar o direito da requerente.
Foram juntados os seguintes documentos:
a) Cópia do Balancete Contábil;
b) Demonstrativo de Apuração da contribuição
Por fim requer seja provida a presente manifestação, reconhecendo-se o direito
de seu pedido de restituição, no valor pleiteado.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos, sinteticamente colocados:

Considerou desnecessário a realização de perícia/diligência, por entender
que os elementos necessários à formação de convicção do julgador se
encontravam nos autos;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904036/2012-17


Reconheceu como legítimo e correto o Despacho Decisório, vez que foi
pautado em documento formulado pelo impugnante, no caso, a DCTF;

Conclui que a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS,
implementada pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, é inconstitucional, devendo
ser afastada também em âmbito administrativo;

Coloca que para se aferir o valor exato da base de cálculo do PIS e da
COFINS a ser afastado, todavia, mostra-se necessário que o contribuinte informe
e comprove qual o montante do resultado, para que se realize o apartamento entre
faturamento e as demais receitas;

Entende que o pedido de restituição/compensação não se encontra
devidamente instruído, especialmente no que concerne à comprovação de liquidez
e certeza dos créditos pleiteados.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
27/09/2016, conforme “Termo de Ciência por Abertura de Documento” anexado ao presente
processo (fl. 43). Insatisfeito com o teor da decisão, em 26/10/2016 interpôs Recurso Voluntário
(fls. 45 a 59), alegando resumidamente o que se segue:

Preliminarmente, requer a declaração de nulidade da decisão recorrida,
tendo em vista o indeferimento da prova pericial, já que negado o pleito da
recorrente, sob o fundamento da ausência de provas;

Afirma que o valor recolhido indevidamente está expresso e claramente
reconhecido pela DRF/STL, eis que o Despacho Decisório identificou o
pagamento realizado;

Coloca que haveria recolhido o PIS-COFINS sobre todas as receitas
durante o período de 02/1999 a 01/2004, devido à previsão contida no art. 3o da
Lei no 9.718/1998, porém, em 09/11/2005, o referido dispositivo foi declarado
inconstitucional pelo STF, fazendo nascer o direito da recorrente à restituição do
valor pago indevidamente;

Entende que inexistiria qualquer condicionante no art. 165 do CTN para
que se cumpra o direito à restituição previsto na norma legal, tal como DCTF
retificadora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904036/2012-17

Considerando que se encontram satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob
o aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Restituição decorrente
de pagamento indevido ou a maior do PIS (PA 12/2001), indeferido pela unidade de origem da
RFB. A DRJ/RPO, por seu turno, manteve o indeferimento do direito creditório.
Observo que a Recorrente traz à discussão, em nível de preliminar, questão
relativa ao cerceamento do direito de defesa, vez que, dentro da ótica que apresenta, não lhe teria
sido oportunizado comprovar as informações prestadas no PER transmitido, por meio da
diligência/perícia pleiteada.
Analisando detidamente o Acórdão de primeiro grau, não vislumbro a ocorrência
de qualquer prejuízo ao direito de defesa do Recorrente, em razão do indeferimento do pedido de
diligência.
É certo que o julgador administrativo tem a faculdade de determinar o
procedimento para esclarecer este ou aquele ponto, que necessite ser melhor elucidado. Porém,
tal não significa a realização de exames gerais em documentos fiscais e contábeis do recorrente,
na medida em que se verifica que não foram trazidos ao processo nota fiscal, Declarações, folha
de Livro Fiscal etc, elementos que ao menos fossem indicativos da existência do alegado direito
creditório.
Há que se dizer, a diligência ou perícia incide sobre um determinado aspecto
suscitado no processo, em que as provas até aquele instante coligidas não dão conta de
esclarecer, necessitando alguma complementação. De modo que a existência de fortes indícios
do crédito se mostra precedente lógico para a realização de diligência.
Como a situação que se descreve não está delineada neste processo, correto é
indeferir o pleito relativo à realização do procedimento em questão. E tal decisão não significa
prejuízo à defesa, porquanto o contribuinte dispõe da faculdade de apresentar provas, em muitos
casos até mesmo na fase recursal, consoante jurisprudência dominante, emanada deste
Colegiado.
Acrescente-se que, em se tratando do tema diligência versus ônus da prova, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida, de acordo com o que se ilustra, por meio
das ementas trazidas abaixo:
Acórdão no 2401-007.403
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
Ano-calendário: 2006
Relator Matheus Soares Leite

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904036/2012-17

FUNDAMENTA
A
AÇÃO.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte.

Acórdão no 1401-003.826
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
Relator Calos André Soares Nogueira
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa ou ofensa aos princípios da verdade
material e do devido processo legal o indeferimento de diligência considerada
prescindível pela autoridade julgadora. Não se configura, portanto, a hipótese de
nulidade
da
decisão
de
primeira
instância.

APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.

Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação.

Acórdão no 1802-001.283
Assunto:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Relator Calos André Soares Nogueira
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904036/2012-17

O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito de
transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível de
acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.

Acórdão no 2301-005.064
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Relator Fábio Piovesan Bozza
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos, o
julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de alguma forma
no exercício do seu direito de defesa.

É dizer: a diligência não é procedimento que se preste a substituir o dever de
produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao Recorrente.
Quanto ao mérito, no caso em tela, temos que quando da transmissão do Pedido
de Restituição, o valor do DARF já fora integralmente consumido na extinção, por pagamento,
de débito regularmente registrado nos bancos de dados da RFB, motivo pelo qual não houve
saldo disponível para suportar a devolução pretendida.
A demonstração da ocorrência de erro no procedimento do lançamento
originalmente feito seria capaz de desconstituir débitos já confessados em DCTF (a origem do
débito) antes transmitida à RFB, tornando indevido, por consequência, o pagamento feito via
DARF. O foco, por conseguinte, não repousa na retificação da DCTF ou no momento em que se
deu esta retificação, mas sim na comprovação do crédito informado no Pedido de Restituição.
Porém, o que se extrai da análise do presente processo é que a lacuna em relação
às provas compromete bastante a defesa, e tal falta não pode, de fato, ser atribuída ao órgão
julgador de primeira instância ou ao órgão de origem da RFB, vez que o ônus da prova é encargo
que se atribui àquele que reclama crédito a seu favor.
Vale dizer, não foram jungidos documentos que possam fundamentar a afirmação
de que houve pagamento realizado a maior do que o devido, violando-se, portanto, o
mandamento contido no Direito brasileiro, no sentido de que a prova compete a quem alega o
fato.
Examinandos os autos, verifico que deles constam os seguintes documentos:
 Balancete Consolidado parcial, relativamente a algumas contas, sem
aparente registro em Livro, indicando a obtenção de receitas não
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904036/2012-17

operacionais em valores incompatíveis com o recolhimento correspondente;
 Breve demonstrativo do COFINS para o período em questão.
Não foram, portanto, trazidos ao processo: DIPJ (onde, à época dos fatos
geradores, realizava-se a apuração do PIS-COFINS) de modo a evidenciar as receitas apuradas
pela pessoa jurídica e a base de cálculo das contribuições, Livro Razão e/ou Livro Diário,
guardados das formalidades de lei, por meio dos quais se demonstrasse o registro de receitas não
operacionais obtidas.
Observo, ademais, que o demonstrativo apresentado se refere à COFINS, porém o
crédito em questão corresponde ao PIS.
Considero assistir razão à decisão recorrida, no tocante ao ônus da prova. A pouca
documentação coligida não fornece suporte à alegação de que receitas financeira e/ou demais
receitas não operacionais foram auferidas, em valores compatíveis aos da restituição pleiteada.
Isso porque, relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou
seja, se o crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
A demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável à
qualquer compensação, de acordo com o que preceitua o CTN. No mesmo sentido, a leitura do
art. 373 do CPC, diploma de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, impõe ao
recorrente a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904036/2012-17

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)
Por todo o exposto, a conclusão a que se chega é que realmente os poucos
documentos anexados aos autos não estão aptos a evidenciar a obtenção de receitas financeiras
e/ou outras receitas não operacionais por parte da Recorrente, que, tributadas indevidamente pelo
PIS, seriam a origem do crédito informado.
Sendo assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito
de defesa, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital